Tribunal: TJSP
Processo: 1004333-95.2020.8.26.0189
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
*Tutela antecipada em caráter antecedente – Prestação de serviços educacionais – Sentença de parcial procedência – Alegação da ré de que a matriz curricular do autor é o ano de 2018, quando realizou processo seletivo de transferência e de que não pode permitir o ingresso do autor no 11o período por não preenchidos os requisitos – Análise curricular inicial que aceitou o aluno considerando

Ementa:
*Tutela antecipada em caráter antecedente – Prestação de serviços educacionais – Sentença de parcial procedência – Alegação da ré de que a matriz curricular do autor é o ano de 2018, quando realizou processo seletivo de transferência e de que não pode permitir o ingresso do autor no 11o período por não preenchidos os requisitos – Análise curricular inicial que aceitou o aluno considerando matriz curricular de 2015, não comprovando necessária alteração da referência – Sentença condicionou a disponibilização de vagas à aptidão do aluno autor, devendo preencher os requisitos exigidos para prosseguimento do curso – Recurso negado.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000946705
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1004333-
95.2020.8.26.0189, da Comarca de Fernandópolis, em que é apelante INSTITUTO
DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO - UNIVERSIDADE BRASIL, é
apelado ALEX LUCIANO MARTINS GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) E NELSON JORGE JÚNIOR.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
FRANCISCO GIAQUINTO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-95.2020.8.26.0189 - Voto 33449
2
VOTO No: 33449
APEL. No: 1004333-95.2020.8.26.0189
COMARCA: FERNANDÓPOLIS
APTE.: INSTITUTO DE CIÊNCIA E EDUCAÇÃO DE SÃO PAULO -
UNIVERSIDADE BRASIL
APDO.: ALEX LUCIANO MARTINS GOMES

*Tutela antecipada em caráter antecedente Prestação de
serviços educacionais
Sentença de parcial procedência
Alegação da ré de que a matriz curricular do autor é o ano
de 2018, quando realizou processo seletivo de transferência
e de que não pode permitir o ingresso do autor no 11o
período por não preenchidos os requisitos
Análise
curricular inicial que aceitou o aluno considerando matriz
curricular de 2015, não comprovando necessária alteração
da referência Sentença condicionou a disponibilização de
vagas à aptidão do aluno autor, devendo preencher os
requisitos exigidos para prosseguimento do curso Recurso
negado.*

Trata-se de tutela antecipada em caráter antecedente, ajuizada
por ALEX LUCIANO MARTINS GOMES em face de INSTITUTO DE CIÊNCIA E
EDUÇÃO DE SÃO PAULO - UNIVERSIDADE BRASIL, julgada parcialmente
procedente “para: DECLARAR que a parte autora efetivamente cursou o 9o e 10o semestres
do curso de medicina em regime de internato (o que não significa que logrou aprovação em
tais créditos). DECLARAR que o polo ativo tem direito à disponibilização pela ré de vaga
em internato referente ao 11o semestre do curso, desde que comprovadamente preencha os
requisitos para tanto (aprovação nos semestres e créditos anteriores, além de outros
requisitos que constem nos regulamentos da universidade). Assim, caso a parte autora
não esteja cursando o 11o semestre em internato no período 2020/2, fica resguardado seu
direito a cursá-lo no período 2021/1. DECLARAR a nulidade do termo de responsabilidade
de fl. 68. DECLARAR que é indevida a cobrança de mensalidades nos períodos em que não
houve/houver prestação de serviço pela ré. CONDENAR a requerida à entrega da
documentação necessária para transferência do polo ativo, expedindo os seguintes
documentos: a) certidão de matrícula; b) declaração de reconhecimento ou autorização do
curso e da instituição de ensino; c) declaração de situação do ENADE; d) histórico escolar
completo, constando a base curricular correta, frequência e notas obtidas; e) programas
completos de todas as disciplinas cursadas. Os documentos devem estar atualizados
constando todas as matérias e notas obtidas pelo aluno até a emissão. CONDENAR a
requerida a regularizar a documentação acadêmica do discente, devendo voltar a viger a
primeira análise curricular efetuada quando da admissão do aluno na universidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-95.2020.8.26.0189 - Voto 33449
3
enquadrada na matriz de 2015. CONCEDO, em sentença, a tutela específica, determinando
à requerida que providencie a regularização da matriz curricular e apresente os
documentos supracitados no prazo de dez dias, bem como, caso a parte autora
não esteja cursando o 11o semestre no período de 2020/2, seja matriculada e lhe seja
disponibilizada vaga em internato referente ao 11o semestre no período 2021/1, sob pena de
multa a ser fixada em cumprimento de sentença”. Condenou, ainda, a requerida ao
pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
fixados em R$1.000,00 (fls. 167/172 e 211/212).

Apela a ré (fls. 174/181), sustentando, em síntese, o aluno ingressou
na universidade por processo seletivo de transferência, vindo de universidade do exterior.
Há diferença nas grades curriculares, razão pela qual é considerado o ano de 2018 como
matriz curricular, quando participou do processo seletivo. Ao aceitar transferência, teve
ciência de que ocorreria nova análise curricular. Justifica a ação da comissão interventora,
que analisa as necessárias adequações dos semestres dos alunos, conforme previsto pela
própria universidade. Sustenta não preencher o aluno os requisitos para ingresso no
internato, por existência de matérias pendentes. “A Apelada iniciou seus estudos na
Universidade Brasil no início de 2018, iniciando seus estudos, restando, contudo, diversas
matérias pendentes nos períodos anteriores ao ingresso no internato” (fls. 179). Ressalta a
impossibilidade de cumprir o determinado na sentença. Pugna pelo provimento do recurso.

Recurso respondido (fls. 216/237).

É o relatório.

VOTO.

Trata-se de tutela cautelar antecedente, pretendendo o autor, aluno
do curso superior de medicina da universidade requerida, a entrega de documentos
acadêmicos possibilitando a transferência para outra instituição de ensino, constando matriz
curricular de 2015, bem como se abstenha a requerida da cobrança de mensalidade até
regularização das atividades acadêmicas. Postulou, ainda, demonstre a requerida a
regularidade do internato convocado, exibindo convênio firmado com os hospitais.

A ação foi julgada parcialmente procedente por r. sentença assim
fundamentada:

“(...) O feito comporta julgamento antecipado posto que as
questões, basicamente de direito, prescindem de produção de outras provas (NCPC, art.
355). Ressalto, de plano, que se aplica ao presente caso o Código de Defesa do
Consumidor
pois,
ao
oferecer
prestação de serviços educacionais mediante
contraprestação, em típico contrato oneroso, deve a requerida ser enquadrada na
condição de fornecedora de serviços, subordinando-se à legislação consumerista (art. 3o,
§ 2o, da Lei no 8.078/90). Inicialmente, necessário esclarecer que, de fato, houve despacho
do órgão responsável extinguindo o curso de medicina da Universidade Brasil, datado de
30 de março de 2020, havendo posterior anulação de tal decisão por meio do despacho no
67 do MEC, de 20 de maio de 2020, de modo que o curso de medicina da ré continua
ativo. Por tal motivo, não há que se falar em transferência assistida. No mérito, o caso é
de parcial procedência. Tem-se que o autor é aluno do curso de medicina na universidade
ré, bem como demonstrou ter efetivamente cursado o 9o semestre em regime de internato
na cidade de Timbó-SP (fl. 58). Logo, como se concluiu e restou provado pelo contrato de
fls. 44/49, no segundo semestre de 2019 deveria ter cursado o 10o semestre de medicina

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-95.2020.8.26.0189 - Voto 33449
4
em internato. Todavia, o estágio fora suspenso, conforme documento de fl. 50. Por outro
lado, ao requerer a matrícula para o primeiro semestre de 2020, o autor observou que a
requerida, unilateralmente, o regrediu ao 9o semestre (fls. 59/64). A universidade,
detentora de todos os dados referentes aos alunos não apresentou qualquer justificativa
para tal alteração, tampouco para a não consideração do 9o semestre que o autor,
comprovadamente, cursou em internato. Assim, tendo a parte autora trazido provas
suficientes de seu direito, enquanto a requerida não provou a existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do aluno (CPC, art. 373, II), visto que
sequer contestou a ação, de rigor o reconhecimento de que a requerente deveria ter
cursado o 10o semestre do curso de medicina no período 2020/1 e que o 9o semestre deve
constar como cursado em seu histórico escolar. Contudo, ressalta-se que não há
ingerência deste juízo sobre a aprovação/reprovação dos alunos em quaisquer disciplinas
visto que a instituição de ensino goza de autonomia pedagógica e universitária, nos
termos do art. 207, da Constituição Federal, o qual dispõe que: "As universidades gozam
de autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e
obedecerão ao princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão".
Outrossim, no caso do autor, está comprovado que fora admitido
na matriz de 2015 (fls. 69/71) e a requerida, de forma unilateral, alterou a análise
curricular do discente, enquadrando-a na matriz de 2018 (fls. 72/74). Não obstante à
autonomia universitária de que goza a requerida, a instituição de ensino deve atuar com
lisura, sendo exigível que aja com boa-fé (CDC, art. 4o, III), o que não ocorreu no caso
sub judice. Isso porque a universidade mudou toda a análise curricular do requerente
sem prévia comunicação ou mínima justificativa para tanto. Assim, deve ser mantida a
primeira análise realizada pela universidade, com enquadramento na matriz de 2015.
Cabe pontuar que a presente decisão não traz qualquer ingerência do juízo sobre as notas
obtidas e aprovação/reprovação da discente nas disciplinas cursadas. De igual modo, esta
sentença também não tem o condão de validar a forma de entrada da aluna na
universidade, o que não é objeto da presente ação. Ademais, o polo ativo pretende a
condenação da ré à obrigação de fornecer-lhe vaga em internato. Sobre a realização do
estágio supervisionado obrigatório (internato) no curso de medicina, a Resolução
CNE/CES 3/2014, disponível no site do MEC, especifica em seu art. 24: 'Art. 24 - A
formação em Medicina incluirá, como etapa integrante da graduação, estágio curricular
obrigatório de formação em serviço, em regime de internato, sob supervisão, em serviços
próprios, conveniados ou em regime de parcerias estabelecidas por meio de Contrato
Organizativo da Ação Pública Ensino-Saúde com as Secretarias Municipais e Estaduais
de Saúde, conforme previsto no art. 12 da Lei no 12.871, de 22 de outubro de 2013. § 1o A
preceptoria exercida por profissionais do serviço de saúde terá supervisão de docentes
próprios da Instituição de Educação Superior (IES);' (...) § 10o Para o estágio obrigatório
em regime de internato do Curso de Graduação em Medicina, assim caracterizado no
Projeto Pedagógico de Curso (PPC), a jornada semanal de prática compreenderá
períodos de plantão que poderão atingir até 12 (doze) horas diárias, observado o limite de
40 (quarenta) horas semanais, nos termos da Lei Federal no 11.788, de 25 de setembro de
2008, que dispõe sobre o estágio de estudantes.' Logo, não há dúvida de que é dever da
universidade firmar os convênios necessários e oferecer a seus alunos vaga pra realização
do internato. Todavia, não comprovou a parte requerente quais os critérios exigidos pela
universidade para acesso ao internato referente ao 10o semestre (como aprovação em
determinadas matérias ou mesmo em todas disciplinas anteriormente cursadas), de forma
que não demonstrou ter preenchido tais requisitos, o que era seu ônus (CPC, art. 373, I).
Dessa forma, a procedência do pedido se limita à mera declaração do direito do polo
ativo. Com razão também sobre a nulidade do termo de responsabilidade. Conforme
comprovou a parte autora (fls. 65/68), ao disponibilizar as vagas de internato, a
universidade ré tem obrigado seus alunos a firmar termo de responsabilidade que, além

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-95.2020.8.26.0189 - Voto 33449
5
de não ter qualquer relação com o estágio em si, possui nítido intuito de isentar a
instituição de ensino de quaisquer responsabilidades. Tal conduta, ante a aplicação do
código consumerista à relação aqui tratada, mostra-se evidentemente abusiva nos termos
do art. 51 do CDC [...].
De fácil conclusão, portanto, que o caso exige a declaração de
nulidade do citado termo de responsabilidade. Quanto à alegação de que não teria havido
aulas, embora as mensalidades tenham sido cobradas pela ré, caberia à universidade
comprovar que houve prestação de serviço que justificasse a cobrança das mensalidades,
vez que é detentora de todos os dados referentes aos alunos, podendo facilmente
demonstrar que o serviço fora prestado. Além disso, não se poderia imputar ao
consumidor que comprovasse a não prestação por se tratar de prova negativa impossível,
doutrinariamente conhecida como "prova diabólica". Nesse sentido, jurisprudência do E.
TJSP: "(...) implica na distribuição dinâmica do ônus da prova (artigo 373, § 1o,
do NCPC)(...) Prova do vínculo contratual e da existência de saldo devedor que incumbia
ao réu, eis que o autor não pode fazer prova diabólica - Dívida reputada inexistente"
(TJSP - Apelação no 1024061- 95.2016.8.26.0405 - Rel. Des. Jacob Valente - 12a Câmara
de Direito Privado - em julgamento de 29/10/2018). Todavia, a universidade sequer
contestou a lide, de modo que não se desincumbiu de seu ônus. Outrossim, o caso é de
procedência do pedido de abstenção da cobrança de mensalidade enquanto não houver
prestação de serviço que a justifique. No que tange à expedição dos documentos para
transferência, a Universidade Brasil habitualmente tem alegado que sua
omissão/negativa se dá com base em portaria do MEC. Entretanto, a portaria no 461 do
MEC, nos artigos referentes às transferências, traz: "Art. 4o A aplicação, em face da
Universidade Brasil (código e-MEC no 319), da medida cautelar de interrupção imediata,
por parte dessa IES, de transferência interna e externa e aproveitamento de disciplinas de
quaisquer cursos superiores para fins de expedição e registro de diplomas do curso de
medicina; Art. 5o A aplicação, em face da Universidade Brasil (código e-MEC no 319), da
medida cautelar de interrupção imediata, por parte dessa IES, de transferência interna de
alunos de cursos da área de saúde para o curso de Bacharelado em Medicina (código e-
MEC no 65114);" Extrai-se, portanto, que a universidade estava impedida de receber
alunos por meio da transferência externa (vindos de outra instituição de ensino) ou
interna (vindos de outro curso). Ou seja, não há empecilho à saída de alunos, direito que,
inclusive, não pode ser tolhido dos discentes. A respeito, manifestou-se o E. TJSP em
julgamento recente: "Agravo de instrumento. Prestação de serviços educacionais. Ação
de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Fornecimento de documentos necessários para
a transferência do aluno para outra instituição de ensino. Requisitos autorizadores da
concessão da tutela de urgência. Presença. Transferência de alunos para outras
instituições de ensino superior não vedada pela portaria do Ministério da Educação.
Perigo de dano e risco ao resultado útil do processo que decorre da possibilidade de perda
da janela de transferência relativa ao primeiro semestre letivo de 2020. Tutela de
urgência
concedida.
Recurso
provido."
(TJSP

Agravo
de
Instrumento
2005208-33.2020.8.26.0000 - Rel. Des. Cesar Lacerda - 28a Câmara de Direito Privado -
Foro de Fernandópolis - em julgamento de 05/02/2020 - grifo nosso). Necessário observar
que os documentos requeridos, na verdade, são emitidos pela faculdade, não se tratando
de documentação entregue a ela no ato de matrícula. Ou seja, a emissão dos documentos
requeridos em nada atrapalha a investigação interna. De igual forma, a entrega de tais
documentos e a efetivação de eventual transferência também em nada influi no rumo das
averiguações administrativas ou criminais em curso, podendo o discente responder, se for
o caso, por irregularidades no ingresso na Universidade Brasil independentemente de
estar cursando medicina em outra instituição de ensino. Destarte, no que concerne à
emissão dos documentos, dispõe o art. 43 do Código de Defesa do Consumidor que "o
consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às informações existentes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-95.2020.8.26.0189 - Voto 33449
6
cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de consumo arquivados sobre ele, bem
como sobre as suas respectivas fontes". Ademais, o art. 6o, § 2o da Lei 9.870/99 garante:
"Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão expedir, a
qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos, independentemente de
sua adimplência ou da adoção de procedimentos legais de cobranças judiciais". Logo,
não há qualquer dúvida sobre o direito da parte autora de ter acesso a seus dados bem
como à emissão da documentação necessária à transferência. Assim, de rigor a
procedência dos pedidos para expedição dos documentos necessários para transferência.
Do dispositivo. Ante o exposto, resolvo o mérito do processo
(NCPC, art. 487, I) e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos ajuizados
por Alex Luciano Martins Gomes em face de Universidade Brasil e o faço para:
DECLARAR que a parte autora efetivamente cursou o 9o semestre do curso de medicina
em regime de internato (o que não significa que logrou aprovação em tais créditos).
DECLARAR que o polo ativo tem direito à disponibilização pela ré de vaga em internato
referente ao 10o semestre do curso, desde que comprovadamente preencha os requisitos
para tanto (aprovação nos semestres e créditos anteriores, além de outros requisitos que
constem nos regulamentos da universidade). Assim, caso a parte autora
não esteja cursando o 10o semestre em internato no período 2020/2, fica resguardado seu
direito a cursá-lo no período 2021/1. DECLARAR a nulidade do termo de
responsabilidade de fl. 68. DECLARAR que é indevida a cobrança de mensalidades nos
períodos em que não houve/houver prestação de serviço pela ré. CONDENAR a requerida
à entrega da documentação necessária para transferência do polo ativo, expedindo os
seguintes documentos: a) certidão de matrícula; b) declaração de reconhecimento ou
autorização do curso e da instituição de ensino; c) declaração de situação do ENADE; d)
histórico escolar completo, constando a base curricular correta, frequência e notas
obtidas; e) programas completos de todas as disciplinas cursadas. Os documentos devem
estar atualizados constando todas as matérias e notas obtidas pelo aluno até a emissão.
CONDENAR a requerida a regularizar a documentação acadêmica do discente, devendo
voltar a viger a primeira análise curricular efetuada quando da admissão do aluno na
universidade, enquadrada na matriz de 2015. CONCEDO, em sentença, a tutela
específica, determinando à requerida que providencie a regularização da matriz
curricular e apresente os documentos supracitados no prazo de dez dias, bem como, caso
a parte autora não esteja cursando o 10o semestre no período de 2020/2, seja matriculada
e lhe seja disponibilizada vaga em internato referente ao 10o semestre no período 2021/1,
sob pena de multa a ser fixada em cumprimento de sentença. Cópia da presente decisão
servirá como ofício à requerida para que cumpra a tutela de urgência, cabendo ao polo
ativo o protocolo junto à secretaria da ré. Em razão da sucumbência mínima do autor
(NCPC, art. 86, parágrafo único), CONDENO a requerida, vencida, ao pagamento das
custas e despesas processuais, porventura existentes, atualizadas desde o desembolso e
honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (NCPC, art. 85, §§ 2o e 8o)”

Opostos embargos de declaração (fls. 201/209), foram acolhidos
para sanar erro material, reconhecendo que pretende o autor cursar o 11o período do curso
superior, já tendo cursado o 9o e 10o períodos, passando a sentença a ter o seguinte teor (fls.
211/212):

“'Trata-se
de
"TUTELA
ANTECIPADA
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE" ajuizada por Alex Luciano Martins Gomes em face da Universidade
Brasil. O autor, alegando ser aluno do curso de medicina, pretende a condenação da
requerida a lhe disponibilizar vaga para estágio obrigatório (internato) no 11o semestre do
curso, além da condenação da ré a entrega de documentos para transferência,
manutenção do autor na matriz curricular de 2015, bem como a abstenção de efetivar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-95.2020.8.26.0189 - Voto 33449
7
cobrança de mensalidade enquanto não houver prestação de serviço. Fora indeferida a
tutela antecedente. O polo ativo emendou a inicial. Devidamente citada, a requerida não
apresentou contestação'.
'Tem-se que o autor é aluno do curso de medicina na universidade
ré, bem como demonstrou ter efetivamente cursado o 9o e 10o semestres em regime de
internato na cidade de Timbó-SP (fl. 58). Logo, deveria ter cursado o 11o semestre de
medicina no período 2020/1'
'Ante o exposto, resolvo o mérito do processo (NCPC, art. 487, I) e
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos ajuizados por Alex Luciano
Martins Gomes em face de Universidade Brasil e o faço para: DECLARAR que a parte
autora efetivamente cursou o 9o e 10o semestres do curso de medicina em regime de
internato (o que não significa que logrou aprovação em tais créditos). DECLARAR que o
polo ativo tem direito à disponibilização pela ré de vaga em internato referente ao 11o
semestre do curso, desde que comprovadamente preencha os requisitos para tanto
(aprovação nos semestres e créditos anteriores, além de outros requisitos que constem nos
regulamentos da universidade). Assim, caso a parte autora não esteja cursando o 11o
semestre em internato no período 2020/2, fica resguardado seu direito a cursá-lo no
período 2021/1. DECLARAR a nulidade do termo de responsabilidade de fl. 68.
DECLARAR que é indevida a cobrança de mensalidades nos períodos em que não
houve/houver prestação de serviço pela ré. CONDENAR a requerida à entrega da
documentação necessária para transferência do polo ativo, expedindo os seguintes
documentos: a) certidão de matrícula; b) declaração de reconhecimento ou autorização
do curso e da instituição de ensino; c) declaração de situação do ENADE; d) histórico
escolar completo, constando a base curricular correta, frequência e notas obtidas; e)
programas completos de todas as disciplinas cursadas. Os documentos devem estar
atualizados constando todas as matérias e notas obtidas pelo aluno até a emissão.
CONDENAR a requerida a regularizar a documentação acadêmica do discente, devendo
voltar a viger a primeira análise curricular efetuada quando da admissão do aluno na
universidade, enquadrada na matriz de 2015. CONCEDO, em sentença, a tutela
específica, determinando à requerida que providencie a regularização da matriz
curricular e apresente os documentos supracitados no prazo de dez dias, bem como, caso
a parte autora não esteja cursando o 11o semestre no período de 2020/2, seja matriculada
e lhe seja disponibilizada vaga em internato referente ao 11o semestre no período 2021/1,
sob pena de multa a ser fixada em cumprimento de sentença. Cópia da presente decisão
servirá como ofício à requerida para que cumpra a tutela de urgência, cabendo ao polo
ativo o protocolo junto à secretaria da ré. Em razão da sucumbência mínima do autor
(NCPC, art. 86, parágrafo único), CONDENO a requerida, vencida, ao pagamento das
custas e despesas processuais, porventura existentes, atualizadas desde o desembolso e
honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (NCPC, art. 85, §§ 2o e 8o). Publique-se.
Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se (61615)'”

Respeitado o entendimento da requerida apelante, nega-se
provimento ao recurso.

Narrou o autor apelado na inicial foi aprovado em processo seletivo
para vagas remanescentes ingressando na instituição agravada para continuar a graduação de
medicina. Cursou o 9o e 10o período, correspondentes ao internato, na cidade de Timbó-SC.

Informou que durante o 10 período, foi notificado de possível
suspensão das atividades acadêmicas do internato de Timbó por não apresentação de
declaração de matrícula e histórico escolar, ressaltando que tal conduta caracteriza má-fé da
agravada. Destacou a incerteza instalada sobre o prosseguimento dos estudos, mas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-95.2020.8.26.0189 - Voto 33449
8
continuou cursando o 10o período.

Em 16/9/2019 notificou extrajudicialmente a instituição, solicitando
seus documentos acadêmicos como histórico escolar e declaração e matrícula, bem como
pretendia regularizar sua situação financeira. Sem sucesso.

Quitou todas as mensalidades dos períodos que frequentou na
instituição apelante, sendo identificado pelo RA 18205486-6.

Ao realizar a matrícula de 2020.1 a apelante gerou contrato para que
cursasse o 9o período novamente. Além do equívoco do período, foi surpreendido com a
Portaria 32/2020, designando o internato para a cidade de Votorantim-SP, condicionando a
designação a entrega de um termo de responsabilidade. Alegou que essa alteração unilateral,
mudando a cidade e ignorando já ter cursado o período, infringe diretamente seus direitos de
consumidor.

Acrescentou que o termo de responsabilidade exigido contém
cláusulas inaceitáveis, isentando a instituição apelante de qualquer responsabilidade e
fixando multa abusiva em caso de descumprimento do aluno. Ressalta que: “Tais
imposições, que certamente se enquadraram em uma tentativa de transformar a estudante
em culpada pelos malfeitos da Universidade, não têm fundamento no regimento interno ou
na legislação educacional, ao contrário: a exigência absurda viola não só os direitos da
aluna na qualidade de consumidora de serviços educacionais como violam os seus direitos
fundamentais, vez que qualquer ato restritivo de direitos deve vir precedido do devido
processo legal” (fls. 4). Ou seja, para prosseguir seus estudos e iniciar o internato deve
entregar declaração abusiva.

Constatou alterações unilaterais na matriz curricular. Ao ingressar
na instituição requerida apelante contratou matriz curricular de 2015. Porém a grade
expedida no início de 2020 apresentou mudanças, tanto que ocasionou o retorno do autor ao
9o período. Em maio de 2020, o currículo expedido no sistema do autor se refere a matriz
curricular de 2018-A, alterando as horas e matérias.

Alegou que as condutas inaceitáveis da ré são consequências dos
reiterados escândalos envolvendo a instituição, corroborando a má gestão dos responsáveis,
refletindo negativamente na vida acadêmica dos alunos.

Em 20/5/2020 recebeu intimação, assim como os outros alunos, de
retorno imediato do internato em Votorantim. Alegou ter retornado a sua cidade com o
início da pandemia do Covid-19, não podendo ser obrigado a voltar a um curso que sequer
sabe se é regular e será validado. Entende necessário que a universidade agravada exiba
comprovação de convênio com o hospital receptor, para cada alocação de internato
supostamente realizada.

Pontuou que em 30/3/2019 o MEC publicou um decreto de
desativação do curso de bacharelado em medicina da apelante. Assim, tem direito de receber
seus documentos acadêmicos.

Acrescentou que o processo administrativo que apura a infração da
instituição apelante foi suspenso por ordem judicial. Salientou, porém, que diante de tantas
situações suspeitas nada impede que seja instaurado novo processo, desativando novamente
o curso, mantendo intensa situação de instabilidade para os alunos. Ressaltou ter a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-95.2020.8.26.0189 - Voto 33449
9
universidade perdido a autonomia.

Diante dos inúmeros fatores que desgastaram a confiança da
instituição apelante, o autor se inscreveu em processo de transferência para outra IES, e
conforme edital da UNISUL, necessita de seus documentos acadêmicos para concretizar a
transferência e prosseguir o curso de medicina.

Assim, “não houve alternativas para O Autor, senão ingressar com
a presente ação, para buscar de maneira URGENTE a expedição de seus documentos
acadêmicos convalidados com as matérias cursadas e aprovados em 2019 e ainda com a
análise curricular expedida corretamente conforme matriz curricular de 2015, para obter
êxito na transferência para outra IES e finalmente concluir seu curso de Bacharelado em
Medicina” (fls. 12).

Postulou o autor apelado: “a expedição pela Ré em até 48 horas dos
seguintes documentos requeridos em sede de tutela antecipada para realização de
transferência para UNISUL, sejam eles: (i) certidão de matricula que especifique o vínculo
acadêmico do aluno; (b) declaração de reconhecimento ou autorização de funcionamento
do curso de medicina; (iii) histórico escolar completo, constando a base curricular cursada
na universidade estrangeira e a grade cursada na Ré inclusive as que foram cursadas no
curso especial, ou seja, é de pleno direito que O Autor esteja apto a frequentar o 11°
período, que seus documentos acadêmicos estejam convalidados corretamente, a fim de
consolidar sua matriz curricular 2015 como apto a cursar o 11o período de internato para
2020.1; (iv) programas completos de todas as disciplinas cursadas na IES Ré; (v)
declaração da instituição de origem informando a situação do aluno junto ao ENADE; b) e,
cumulativamente, se abstenha da cobrança, administrativa ou judicial, a Ré de quaisquer
mensalidades dO Autor, até a regularização das atividades acadêmicas com regularidade e
segurança 11o semestre, como contratado, na hipótese de constatação do curso de medicina
da Ré seguir autorizado pelo MEC, bem como não ter O Autor procedido à transferência
para outra IES (Item a) (...)” (fls. 23).

O Juiz a quo acolheu parcialmente os pedidos do autor.

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à matriz de referência
constante no currículo acadêmico do autor e à impossibilidade de cursar o internato, por
pendências de matérias obrigatórias para o prosseguimento do curso.

Alegou a requerida em suas razões recursais que o autor veio de
instituição do exterior, havendo divergências das matérias cursadas com a grade curricular
nacional. Analisando os documentos exibidos pelo aluno, é feito o enquadramento, de
acordo com o aproveitamento das matérias já cursadas e aproveitadas no país.

Salientou há previsão no edital do processo seletivo de possível
mudança mesmo após aprovação do aluno, em razão de reanálise curricular. Ressaltou que
muitos alunos ingressaram em semestre incompatível, não estando aptos a cursar
determinadas matérias.

Pontuou correta a matriz considerada em razão do ano em que
participou do processo seletivo, “por obviedade a matriz vigente no ano de ingresso seria a
de 2018” (fls. 177).

Todavia, os argumentos não procedem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-95.2020.8.26.0189 - Voto 33449
10

Ao aceitar o autor como seu aluno em processo de transferência, a
instituição apelante corroborou como referência a matriz do ano de 2015, analisando os
documentos exibidos.

Conquanto o edital do processo seletivo preveja a possibilidade de
alteração da grade em razão de reanálise curricular, tal situação deverá ser expressamente
informada ao aluno, que deverá aceitar as adaptações necessárias.

No
caso,
a
instituição
apelante
simplesmente
alterou,
unilateralmente, a matriz do autor, sem maiores explicações ou esclarecimentos da
necessidade, não demonstrando as razões que ocasionaram a mudança.

De se ressaltar que a análise curricular do ano letivo 2019.1, que
considera matriz curricular de 2015, aponta matérias pendentes. Ou seja, a instituição
apelante já tinha ciência dos desfalques no currículo do aluno (fls. 69/71). Não há razões
para alterar a matriz curricular do letivo 2020.1, impondo ao autor cumprimento de matérias
já frequentadas nos períodos do ano anterior (fls. 72/74).

Não exibiu qualquer documento apto a comprovar a necessária
alteração da matriz curricular, não corroborando suas alegações.

No mais, argumenta pela impossibilidade de cursar o internato, por
não ter preenchido os requisitos necessários, existindo matérias teóricas que precisam ser
cursadas.

Todavia, a sentença não obrigou a instituição apelante a matricular o
aluno no 11o período, mas apenas declarar cumpriu os dois períodos anteriores, só podendo
prosseguir se preenchidos os requisitos. Salientou, ainda, o Juiz a quo, que a declaração
apenas aponta ter cursado os períodos, não entrando no mérito de aprovação ou não das
matérias.

Assim, não foi imposta discricionariamente à apelante a inserção do
aluno autor no 11o período, pontuando-se que para que seja disponibilizada a vaga, devem
estar preenchidos os requisitos técnicos.

Vale mencionar restou comprovado que o autor cursou o 9o e 10o
período (fls. 44/49 e 59/64). Foi a própria instituição apelante que aceitou que o apelado
iniciasse o internato, mesmo sem cumprir, em tese, toda a grade curricular para tanto.

Incontroverso há matérias pendentes, como apontado na própria
análise curricular. Tal fato, porém, não pode impor ao aluno curse novamente período já
finalizado. Devem ser cursadas as matérias faltantes, mas não repetidamente as já cursadas.

Assim, não há razões para impor ao aluno frequente novamente os
mesmos períodos.

Nesse cenário, não prosperam as alegações da requerida apelante,
vez que a sentença foi bem clara ao pontuar que a disponibilização de vaga para o autor em
internato está condicionada ao preenchimento dos requisitos técnicos para tanto.

Diante do trabalho adicional realizado em grau de recurso pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004333-95.2020.8.26.0189 - Voto 33449
11
apelado, ofertando contrarrazões (fls.216/237), elevo os honorários para em mais R$500,00,
nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso,

FRANCISCO GIAQUINTO
RELATOR